Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXTRATO QUE COMPROVA A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Comprova a existência da dívida cobrada pela instituição financeira extrato bancário que evidencia a disponibilização do empréstimo concedido.
II. Apelação provida.